Tribunal: TJPA
Processo: 0802105-59.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11840 - Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802105-59.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, FUNCIONÁRIOS E CRIANÇAS. POLÍTICA PÚBLICA. PERTINÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA AUTONOMIA, DISCRICIONARIEDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DILAÇÃO DO PRAZO PARA 90 (NOVENTA) DIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe parcial provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente o pedido formulado na demanda, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, em parte, e o faço para DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ, em relação a Escola Estadual BOLIVAR BORDALLO DA SILVA:

a) PROVIDENCIE, por seus responsáveis pelo estabelecimento de ensino mencionado na presente ação, a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBM/PA (Corpo de Bombeiros Militar do Pará), bem como providencie o cumprimento e adequação do prédio as exigências insertas no documento de ID 12825103 - Pág. 7., ratificando, em parte, a decisão de ID 22912549 - Pág. 6;

b) Determinar o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento desta, a contar da DECISÃO ciência de ID 22912549 - Pág. 6, sob pena de interdição do estabelecimento e

c) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC."

O Estado do Pará, irresignado, interpôs o presente recurso relatando que o Corpo de Bombeiros, em visita a algumas escolas do Município de Bragança, identificara na Escola Estadual Rio Caeté diversas irregularidades relacionadas à estrutura do prédio as quais colocavam em risco a segurança dos alunos e servidores, vez que há anos não sofreria manutenção, reparos e serviços de conserto que deveriam ser rotineiros para evitar riscos de desabamento e de incêndio, considerando a precariedade do sistema elétrico e outros problemas gravíssimos apontados nos relatórios técnicos.

Sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial devido o pedido ser genérico, conforme disposto nos artigos 319, 322 e 324 do CPC, sendo necessário não apenas o indeferimento da exordial, como também, decretar extinto o processo.

No mérito, sustenta que os ofícios encaminhados pelo
Parquet
se constituem como provas unilaterais e não servem para comprovar suas alegações, tampouco a situação de hipotética precariedade do prédio.

Defende a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, ressaltando a necessidade do processo licitatório para a realização de obras, em obediência à Lei nº 8.666/93, sendo impossível concluir um procedimento e a execução da obra em um curto prazo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 8023117) salientando que a precariedade dos prédios públicos é de conhecimento geral, cabendo ao Estado agir com prevenção para que não ocorram situações que possam causar sérios riscos à integridade física de quem frequenta aqueles ambientes.

Esclarece ainda que a ação foi ajuizada em setembro de 2019, antes mesmo da pandemia da Covid-19, e nada foi feito para sanar os problemas detectados na vistoria e em visita realizada pelo próprio
Parquet.

Evidencia que, embora o ente estatal tenha alegado a necessidade de certame licitatório para reforma da escola, sequer informou ter tomado providências nesse sentido.

Diz serem incabíveis as alegações de interferência do Judiciário, limitação orçamentária e separação dos Poderes, tendo em vista a omissão do poder público.

Em decisão constante do id. 8458202, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, pronunciou-se (id. 8935935) pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto e pela manutenção da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a
sentença “a quo” condenou o Estado do Pará a
providenciar a confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBM/PA (Corpo de Bombeiros Militar do Pará), bem como providenciar o cumprimento e adequação do prédio onde funciona a Escola Estadual Rio Caeté.

Analisando o caso em questão, entendo restar correta a sentença proferida pelo juiz de 1º grau em relação à necessidade de adequação do ambiente escolar às condições mínimas de segurança e bem-estar, conforme consta do relatório emitido pelo corpo de bombeiros constante no id n° 8023040 – fls. 22/59.

Verifica-se que de acordo com esse documento foi emitido parecer técnico de vistoria elaborado pelo 24º Grupamento Bombeiro Militar, identificando pormenorizadamente as precárias condições do prédio público, sugerindo a necessidade de adequação imediata da estrutura predial.

Pois bem, regra geral aos Poderes Legislativo e Executivo cabe a prerrogativa constitucional de formular e executar políticas públicas, no entanto revela-se possível ao Judiciário determinar, em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais constantes da estrutura constitucional.

No caso, p
elo que
se extrai dos autos (id. 8023040),
foram constadas deficiências estruturais no estabelecimento de ensino e a premente necessidade de intervenções urgentes de serviços de engenharia visando solucionar o problema relacionado ao combate a incêndio naquele local.

A Constituição Federal, nos arts. 205 e 206 aduz que a educação é direito de todos e dever do Estado, que deverá incentivá-la com a colaboração da sociedade, “verbis”:

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

...

VII - garantia de padrão de qualidade.

...”

Reportando a importância desse direito, da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no art. 5º fala que é de natureza subjetiva, obrigatório e deve ser promovido de forma equânime e com qualidade a qualquer cidadão, podendo o poder público ser acionado, “verbis”:

“Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
”

Nesse contexto, diante da omissão do réu, ao Poder Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública no sentido de adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 45/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, externou que a intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas dá-se em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme se extrai do trecho do voto, nestes termos
:

“...Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático...”.

Em outras oportunidades o STF tem se manifestado pela intervenção do Judiciário quando, na prática, haja omissão explícita do poder público, “verbis”:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: “EMENTA: RECURSOS APELATÓRIO E OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEÇA RECURSAL APRESENTADA DE FORMA INCOMPLETA VIA FAC-SIMILE. PROTOCOLO DA VIA ORIGINAL COM TODO O CONTEÚDO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NA TRANSMISSÃO DE DADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 9.800/99. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO SOBREPOSIÇÃO DO DEVER DO ESTADO EM GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA AO PODER DISCRICIONÁRIO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REEXAME NECESSÁRIO EFETIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
(...) III - Ao Poder Judiciário não é permitido se eximir de sua atribuição jurisdicional prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, principalmente quando garante a dignidade da pessoa humana. IV - Não ofende o Princípio da Separação dos Poderes o entendimento que determina a realização de construção de Delegacia de Polícia Civil, vez que leva em consideração a precária instalação existente na cidade, desprovida do mínimo de dignidade, a fim de garantir a integridade física e moral dos servidores e dos confinados naquele local. V - Precedentes jurisprudenciais. VI - Recurso Apelatório NÃO CONHECIDO. Remessa Necessária efetivada para manter a sentença em todos os seus termos” (fl. 1, e-doc. 8). 2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 167 da Constituição da República. Assevera “a necessidade de se respeitar a separação de poderes, bem como a autonomia do gestor público na definição de prioridades (mérito administrativo),” pois decorre “do fato de que somente o administrador público tem noção do todo, das diversas demandas a serem atendidas, estabelecendo assim o devido gerenciamento e cronograma, a fim que todas possam ser progressivamente atendidas. Quando a questão é judicializada, todavia, somente uma fração do problema é posta para análise (implantação de Delegacia de Polícia no Município Marco-CE)” (fl. 9, e-doc. 11). Sustenta que “a alocação de verbas não pode ser determinada pelo Poder Judiciário, através de decisões individualizadas. Deve ser feita de forma global através de leis, decretos, portarias e outros atos similares, ou seja, através de políticas públicas, porque somente o gestor público tem noção do todo” (fl. 13, e-doc. 11). Requer o provimento do presente recurso para reformar-se o acórdão recorrido. 3. O recorrido alega que “a segurança pública é dever do Estado” e, “sendo tal obrigação válida, eventual omissão do ente público deve estar sujeita à reparação, especialmente pela via judicial, em decorrência do sistema de freios e contrapesos observado na dinâmica do funcionamento da relação entre os poderes” (fl. 8, e-doc. 13). Assinala que “a omissão do Estado do Ceará, no presente caso, viola direitos básicos dos presos, ao tempo em que ignora a imperiosa aplicabilidade dos direitos fundamentais erigidos pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 14). Sustenta que “pretende o Ministério Público que o Poder Judiciário exerça não um controle de mérito (análise de oportunidade e conveniência), mas um controle de legitimidade (...) justificado, aliás, pelo próprio sistema de freios e contrapesos” (fl. 12, e-doc. 14). Requer o “desprovimento do recurso extraordinário, diante da absoluta improcedência das razões apresentadas pelo recorrente, mantendo-se inalterado o o acórdão recorrido, por seus próprios e irretocáveis fundamentos” (fl. 18, e-doc. 14). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 5. O Tribunal de origem assentou: “Percebe-se através de diversas demandas envolvendo a mesma situação, que o Estado do Ceará, há muito, não se preocupa em estruturar o aparelho de segurança do Estado. Os Policiais Civis tem suas atribuições definidas em lei específica e também na Constituição Federal, como se vê do § 4º do art. 144 da CF: (...) Portanto, não resta dúvida que o réu está a descumprir comando constitucional, além de não garantir, adequadamente, a segurança da população. Colho dos autos que a situação do Município de Marco é efetivamente atentatória a segurança da sociedade. A respeito, aduz o Delegado Regional, Bel. Flávio Artur Novaes, por meio do Ofício nº 385/2011, fls. 33/34, verbis: (...) No Ofício nº 90/2011, fls. 35/36, endereçado ao Promotor de Justiça de Bela Cruz, pelo Bel. Fernando Menezes Silva Júnior, Delegado da Polícia Civil, verificou-se os seguintes pontos: (...) Ora, o Destacamento da Polícia Militar, espaço físico onde é exercida a Polícia Judiciária, é local inapropriado para custodiar presos, inexistindo, inclusive, gabinete próprio para o delegado acompanhar inquéritos, proceder a investigações e realizar as demais funções que o cargo exige. Aliás, ausente também quadro próprio de profissionais destacados pelo ente público estadual para aquela comarca. Reconheço, diante dos fatos, o risco latente imposto pelo demandado, colocando em risco a população, assim como os servidores que ali exercem, precariamente, seu munus, encontrando-se abandonados à própria sorte, com autores de delitos na certeza da inércia estatal. Nessa esteira, não se pode alegar, a meu sentir, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, como sustentada pelo réu. Não se trata de assunção, pelo Poder Judiciário, da tarefa de gerir os serviços públicos essenciais, mas de garantir o direito a preceito fundamental, como no caso a segurança da população, em razão da nítida omissão do Estado em fazê-lo. Tem-se, evidentemente, conflito entre preceitos fundamentais, devendo ser privilegiado aquele de maior importância à sociedade. De outra banda, em suas argumentações, sustenta o Estado a ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária e a escassez de recursos públicos para a construção e manutenção da Delegacia de Polícia de Marco. A escassez de recursos públicos, especialmente diante de um vasto rol de responsabilidades estatais que devem ser atendidas, tem servido de justificativa para o poder estatal omitir-se no dever de implementação de políticas públicas essenciais, referindo-se a reserva do possível. Na verdade, esse termo tem servido como escusa para o administrador não cumprir obrigações legais e constitucionais, vinculadas aos direitos fundamentais do ser humano, perdendo força diante da notória e escancarada destinação de preciosos recursos públicos para áreas que, embora importantes, são bem menos relevantes e prioritárias. Desta forma, sabe-se que há possibilidade de remanejamento de despesas de outras áreas para atendimento prioritário de política relacionada a preceito fundamental, razão pela qual não se faz presente ofensa a legalidade orçamentária. (...) Dessa forma, vislumbro certeza acerca da responsabilidade do Estado do Ceará em implementar política de segurança prevista em lei, sendo incontestável o fato de que o ente federativo está incurso em manifesta omissão, causando sério risco a direito fundamental da população local. Além disso, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, pois impede que lesões ou ameaças de lesões a direitos sejam excluídas da apreciação do Judiciário, órgão que, ao lado do Legislativo e do Executivo, expressa a soberania popular. É cediço que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e "positivamente vinculantes", como ensina Gomes Canotilho (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992. p. 352). Por isso, contrariamente ao sustentado pelo Estado do Ceará, penso que não se está diante de normas meramente programáticas, razão pela qual não é possível cogitar de hipótese na qual o Judiciário ingresse indevidamente em seara reservada à Administração Pública. Nesse contexto, o magistrado a quo julgou procedente, acertadamente, o pedido de construção da Delegacia de Polícia Civil de Marco, porquanto salta aos olhos que a situação narrada nos autos exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (fls. 6-14, e-doc. 8). O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser possível ao Poder Judiciário determinar ao ente estatal prática garantidora da concretização do direito constitucional à segurança pública. Assim por exemplo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). “O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 763.667-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 708.667-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.018.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2018). Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(RE 1131552, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28/05/2019 PUBLIC 29/05/2019) (grifei)

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável e demonstrado, não pode este se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo ente público com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais, conforme entendimento jurisprudencial, a seguir reproduzido:

ARE 928654 AgR
/DF - DISTRITO FEDERAL

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 09/03/2018 Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação

ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-053

DIVULG 19-03-2018

PUBLIC 20-03-2018

Parte(s)

AGTE.(S): DISTRITO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifei)

Dessa forma, entendo que o inconformismo do apelante não merece prosperar em relação à ordem judicial de adequação física da Escola Estadual Rio Caeté às condições mínimas de funcionabilidade com segurança para os alunos que ali estudam, visto que resta comprovado nos autos o estado crítico que se encontra as instalações do mencionado próprio estadual.

Por fim, quanto ao prazo para o cumprimento da determinação judicial, entendo que merece acolhimento o pleito do apelante, na medida em que o prazo de 10 (dez) dias concedido na sentença mostra-se demasiadamente curto para que a Administração Pública realize a contratação de empresa de engenharia para a reforma da escola, considerando toda a burocracia legal para a contratação pela Administração Pública.

Por essa razão, e considerando o próprio pedido formulado pelo recorrente, deve ser dilatado o prazo para 90 (noventa) dias.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para dilatar o prazo para cumprimento da ordem emanada do juízo “a quo”, estendo-o para 90 (noventa) dias,
sob pena de multa diária no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023